Tribunal: TCU
Processo: 043.501/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1646/2022-TCU-Primeira Câmara Em análise, ato de admissão emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo em favor de Jahyr Goncalves Neto. Considerando que o ato em questão contempla contrato temporário firmado entre o interessado e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Considerando que, no período de 11/4/2018 a 31/12/2018, o interessado firmou outro contrato temporário de mesma natureza com a referida entidade e que tal contrato foi apreciado pela legalidade por este Tribunal (e-pessoal 65.898/2018, Acórdão 14658/2018-TCU-Primeira Câmara ); Considerando que a nova admissão analisada nos presentes autos, no mesmo órgão, com vigência a partir de 11/11/2020, ocorreu antes de transcorridos 24 meses do encerramento do contrato anterior mencionado, infringindo o disposto no item III do art. 9o da Lei 8.745/1993, com a redação dada pela Lei n. 11.784/2008, que tem o seguinte teor: Art. 9o O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: (...) III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas hipóteses dos incisos I e IX do art. 2o desta Lei, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei. Considerando não haver nos autos, informação de que a referida contratação se enquadra nas exceções previstas no sobredito art. 9° da Lei 8.745/1993; Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: I - assistência a situações de calamidade pública; (...) IX - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente, da existência de emergência ambiental na região específica. Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de admissão emitido em favor de Jahyr Goncalves Neto (XXX.938.268-XX), negando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 043.501/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Jahyr Goncalves Neto (XXX.938.268-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.